Tribunal: TJMT
Processo: 0003566-57.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003566-57.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.567.251-06 (APELANTE), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), EUGENIA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 171.853.861-87 (VÍTIMA), GENAIR HUDSON COSTA DE SIQUEIRA - CPF: 060.264.381-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003566-57.2014.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON RODRIGUES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – CONFISSÃO PARCIAL DO ADOLESCENTE INFRATOR – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – ÁLIBI FRÁGIL – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na empreitada delituosa está demonstrada de modo irrefutável pela confissão parcial extrajudicial do adolescente infrator, pelo reconhecimento da vítima, e por outras evidências sólidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003566-57.2014.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON RODRIGUES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Anderson Rodrigues Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda total de 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, e de corrupção de menores [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, c.c. art. 244-B da Lei n. 8.069/90], em concurso material de delitos [art. 69 do CP].

O recorrente aduz que não há provas suficientes para condenação, e que, no momento dos fatos, estava em outro local.

Assinala, ainda, que a vítima, quando ouvida em juízo, apresentou muitas contradições que ensejam dúvidas, razão pela qual seu reconhecimento é duvidoso.

Diz a defesa que o réu negou a autoria do delito, e que, na hora do crime, teria ido juntamente com Adriana Leite levar um lanche para Tainá Talia que estava internada no Hospital do Câncer.

Argumenta que o fato de o policial ter visto a moto a menos de cinquenta metros de distância do veículo subtraído, não comprova que o apelante tenha efetivamente participado do roubo.

Consigna que nada de ilícito foi encontrado em poder do apelante, e a existência de antecedentes criminais não o transforma, automaticamente, em partícipe deste delito.

Destaca que o órgão de acusação não logrou êxito em comprovar os fatos descritos na peça acusatória, salientando que o adolescente confessou o crime, e afirmou que o apelante não participou do delito.

Assevera, ainda, que, se o recorrente tivesse mesmo interesse em comprar o veículo do adolescente por R$ 300,00 e vender a um terceiro por R$ 1.400,00, teria cometido o delito de receptação tentada, porém, nem isso ficou comprovado nos autos.

Pede, por isso, a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação em sua forma tentada. Se, contudo, mantida a condenação, busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

A 8ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020